Tribunal: TJDFT
Processo: 0727619-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. A tutela antecipada de urgência é medida excepcional, aplicável em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial, bem como a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio.
3. No caso, não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Embora a deterioração da pavimentação seja indício da falha na prestação de serviços, tal circunstância não possui a robustez necessária para evidenciar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.
4. A qualidade e adequação dos serviços prestados são questões controversas e demandam oitiva da requerida e, possivelmente, realização de perícia para fins de se aferir a qualidade do asfalto e está adequada com o objeto contratado. O processo se encontra em fase inicial e não há elementos de prova suficientes para constatar a probabilidade do direito, inaudita altera pars.
5. O art. 300, § 3o, do CPC estabelece que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
6. A antecipação da tutela requerida – realização de nova pavimentação – é irreversível. A autora/agravante não demonstrou possuir recursos suficientes para ressarcir os danos que a ré/agravada possa vir a sofrer caso, eventualmente, a demanda seja julgada improcedente.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.